Tribunal: TJDFT
Processo: 0718132-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718132-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS AGRAVADO: VALDENOR AMARAL DE SOUSA, VALDENOR AMARAL DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ANTÔNIO RODRIGUES DANTAS contra as decisões IDs origem 192713544 e 194119305, proferidas pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0022564-47.2013.8.07.0001, movido em face de VALDENOR AMARAL DE SOUSA (CPF: 377.417.301-00) e VALDENOR AMARAL DE SOUSA (CNPJ: 26.466.276/0001-53), ora agravados. Na decisão ID origem 192713544, o Juízo indeferiu o pleito de penhora no rosto dos autos n. 0708088-11.2019.8.07.0014, referente ao crédito decorrente de imóvel, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença apresentado por ANTONIO RODRIGUES DANTAS em desfavor de VALDENOR AMARAL DE SOUSA. Ao ID. 191906706 a parte exequente pleiteia, em síntese, a penhora no rosto dos autos n. 0708088-11.2019.8.07.0014 aduzindo que o imóvel, apesar de possuir natureza de bem de família, será leiloado naqueles autos e o saldo remanescente não possui a mesma característica de impenhorabilidade. É o parecer, decido. Compulsando os autos n. 0708088-11.2019.8.07.0014 que tramita na Vara Cível do Guará, verifica-se que a parte requerida de fato reside no imóvel que se visa penhorar, situado na QE 40, conj. R, lote 12, apartamento 103, Guará/DF, tratando-se portanto de bem de família, ou seja impenhorável. A natureza do crédito naqueles autos discutida é condominial, "propter rem", tratando-se de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família. Ocorre que a natureza do crédito dos presentes autos é quirografária e não permite excetuar a regra da impenhorabilidade do bem de família, bem como a constrição dos valores remanescentes impediriam a parte requerida de adquirir outro imóvel em sub-rogação para moradia. Dessa forma, por considerar o resíduo da penhora do crédito naqueles autos verba impenhorável por compor o mínimo existencial da parte executada, INDEFIRO o requerimento de ID. 191906706, com fundamento nos arts. 1o, III da CF. Autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID. 190728730. [...] Já na decisão ID origem 194119305, o Juízo registrou que nada havia a prover quanto à petição ID origem 194243477, pois a matéria já havia sido apreciada na decisão ID origem 192713544. Nas razões recursais, o agravante argumenta que requereu a penhora do saldo remanescente da venda dos imóveis situados na QE 40, Conj. R, Lote 12, Apartamento 103, Guará/DF e na QE 40, Conj. R, Lote 12, Loja 2, Guará/DF, e não apenas do primeiro. Assevera que a decisão recorrida não abarcou o pedido todo e que, ao apontar essa omissão em nova petição, o Juízo de 1o Grau consignou que nada havia a prover, pois a matéria já havia sido apreciada na decisão ID origem 192713544. Sustenta que, [...] a despeito da alegação de impenhorabilidade sobre um dos bens, a sobra desta alienação em processo no qual não se aplica tal impenhorabilidade (até porque a dívida exequenda nos autos no 0708088-11.2019.8.07.0014 é dívida condominial e propter rem, como bem salientou a decisão agravada) seja penhorável. Afinal, o bem de família é o imóvel, e não o dinheiro que sobrar de sua alienação. [...] Ainda que se entenda que a penhora sobre o saldo remanescente de bem de família seja igualmente impenhorável, deve ser deferida a penhora sobre o saldo remanescente do outro imóvel que irá a leilão, já que, conforme decisão juntada ao id. 191906707 na origem e aqui em anexo, proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará/DF nos autos no 0708088-11.2019.8.07.0014, houve a penhora dos direitos possessórios referentes aos dois imóveis. [...] Alega, também, que os agravados não terão prejuízo caso o seu pleito seja atendido, pois será abatido apenas o montante necessário para a quitação da dívida em execução na origem. A respeito do perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência recursal, aponta a iminência da prescrição intercorrente, tema que está sendo debatido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0713605-63.2024.8.07.000, bem como o risco de “perder” a penhora pretendida, que está em andamento nos autos n. 0708088-11.2019.8.07.0014. Ao final, o agravante requer: [...] a) Seja recebido este agravo e deferida a tutela de urgência recursal, para determinar seja feita a penhora com a reserva de valor atinente aos leilões dos direitos possessórios penhorados dos imóveis objeto os autos no 0708088-11.2019.8.07.0014, em trâmite na Vara Cível do Guará/DF (Apartamento 103, na QE 40, lote 12; e/ou Loja 02, na QE 40, lote 12), ou de um deles, até o trâmite final deste recurso [...] c) Ao final, seja dado provimento a este agravo, reformando as decisões de id’s. 192713544 e 194119305 na origem, para, confirmando a decisão que antecipou a pretensão, se concedida, determinar a penhora de saldo remanescente de leilão de direitos possessórios sobre os imóveis do Agravado, ou somente sobre um deles, respeitando os créditos preferenciais porventura havidos. Sem preparo, haja vista a gratuidade da justiça concedida (ID 58717963). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, avaliar o pedido de tutela de urgência. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Da leitura da petição ID origem 191906706, verifica-se que o pedido do agravante abarcou os imóveis situados na QE 40, Conj. R, Lote 12, Apartamento 103, Guará/DF e na QE 40, Conj. R, Lote 12, Loja 2, Guará/DF, ao passo que, na decisão ID origem 192713544, o Juízo de 1o Grau se reportou apenas ao primeiro. E, mesmo tendo o agravante apontado essa circunstância na petição ID origem 194243477, o Juízo não alterou a sua abordagem ao prolatar a decisão ID origem 194119305. Entendo que esse cenário, a princípio, aponta para um pronunciamento citra petita, o que pode implicar na anulação da decisão ID origem 192713544. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO. PETIÇÃO INICIAL. ANÁLISE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. 1. A sentença que não se manifesta quanto a um pedido formulado na petição inicial qualifica-se como citra petita e deve ser anulada. 2. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Apelação julgada prejudicada. (Acórdão 1845676, 07221748920208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essa circunstância, no entanto, não autoriza a constrição dos direitos possessórios do imóvel localizado na QE 40, Conj. R, Lote 12, Loja 2, Guará/DF nesse momento processual, visto que o agravante não comprovou a sua penhorabilidade para a satisfação da dívida por ele vindicada na origem, que tem natureza quirografária. Quanto aos direitos possessórios do imóvel situado na QE 40, Conj. R, Lote 12, Apartamento 103, Guará/DF, adiro ao entendimento do Juízo de 1o Grau, no sentido de ser o saldo remanescente da constrição impenhorável para a quitação do débito em execução, pois se trata de bem de família. Para corroborar esse posicionamento, seguem ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FRUTO DA VENDA. ÚNICO IMÓVEL DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. Conforme posição do STJ, a alienação do bem de família não tem aptidão, por si só, de afastar a impenhorabilidade que sobre ele recai. A proteção legal permanece sobre o valor proveniente da venda e que será destinado à aquisição de uma nova moradia. 3. A quantia proveniente da venda recebe a mesma proteção do bem de família. A interpretação deve ser teleológica, de modo a assegurar a efetividade à proteção conferida pela lei. Uma vez quitado possível débito com o produto da alienação e existente saldo remanescente, esse montante reverter-se-á em favor da entidade familiar. (Acórdão 1340751, 07524241120208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021)" [...] 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1686880, 07427105620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. ARREMATAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1. O saldo remanescente do produto da arrematação de bem de família seguirá resguardado pelas garantias legais da impenhorabilidade, devendo, pois, ser utilizado em proveito da entidade familiar e do seu direito à moradia como prevê o parágrafo único do art. 1.715 do Código Civil. 2. Recurso provido por maioria. (Acórdão 1232844, 07248227920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, , Relator Designado:ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator